Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702759-15.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE GONCALVES, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREPARO - AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO E DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO DA RÉ ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO MÉDICA DE EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA) - RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME MESMO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ABUSIVIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA CLÍNICA QUE NÃO REALIZOU O PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido, é o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. 2. A Lei no 9.656/98 remete a um rol exemplificativo de procedimentos que devem ser observados pelas operadoras de planos de saúde, devendo aquelas cobrir outros, quando destinados ao tratamento da doença/enfermidade devidamente assegurada no contrato, sob pena de violação ao preceito da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). O rol de procedimentos médicos da ANS, representando indicativo de cobertura mínima, é meramente exemplificativo, e não afasta outros procedimentos indicados como adequados pelo profissional médico que acompanha o segurado. Nesse sentido, STJ - AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019. 3. Narra o autor ter sido acometido com dores e dormência na coxa esquerda, motivo pelo qual lhe foi solicitado, por médico cirurgião neurologista da clínica Sinapse neurologia (segunda ré), em 05/10/2022, a realização com urgência de ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII e POTENCIAL EVOCADO SÔMATO – SENSITIVO DO MMII. O exame foi marcado pela segunda ré apenas em 26/11/2022, porém no dia 23/11/2022, a clínica informou que o pedido estaria vencido, mas, após o autor reclamar que a demora era culpa dela, a clínica confirmou a realização do exame. No dia 26/11/2022, todavia, a clínica informou ao autor que a carência do plano de saúde não havia se esgotado, motivo pelo qual não poderia ser realizado a eletroneuromiografia. O procedimento foi remarcado outras 4 (quatro) vezes e desmarcado, frustrando o atendimento médico do autor, que ajuizou a presente ação pleiteando a condenação das rés à realização da eletroneuromiografia e reparação extrapatrimonial. 4.Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a primeira ré (ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA) a custear o exame pleiteado, inclusive mediante ressarcimento, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 5. RECURSO DA RÉ ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. 5.1. A ré ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em suas razões recursais (ID 53718320), alega ausência de prova da negativa de atendimento sob argumento de que todos os contatos foram realizados com a segunda ré, a clínica SINAPSE, motivo pelo qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera ausência de nexo causal entre qualquer conduta da operadora do plano de saúde e os danos alegados pelo autor, notadamente ante as provas acostadas de que todos os adiamentos na realização do exame foram emitidos exclusivamente pela segunda ré. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório fixado. 5.2. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. 5.3 O recurso interposto pela ré ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia para recolhimento das custas processuais, bem como do comprovante de pagamento respectivo. Os documentos de ID 53718321 - Pág. 1 e ID 53718322- Pág. 1 são a guia de recolhimento e o comprovante de quitação referentes ao preparo propriamente dito, apenas. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. 6.RECURSO DO AUTOR. 6.1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. 6.2. Em suas razões recursais, o autor alega que a segunda ré, clínica ESMALE, contribuiu para o ato danoso, motivo pelo qual deve ser condenada solidariamente. Pede, ainda, a majoração da indenização fixada ante a magnitude do dano moral sofrido (ID. 53718324). 6.3.De acordo com a jurisprudência do STJ, “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”. (AgRg no AREsp n. 553.461/DF, relator Ministro Marco Buzzi,Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1639724 DF 2014/0087051-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). 6.4. Nesse contexto, demonstrado nos autos que todos os contatos do consumidor foram com a clínica ESMALE e que ela contribuiu para demora na realização do exame solicitado, deve responder solidariamente com o plano de saúde pelos danos sofridos pelo autor, razão pela qual deve ser reformada a sentença para incluir na condenação a ré SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA – EPP e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. 6.5.Por fim, no que tange à reparação extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral, não merecendo reforma neste ponto a sentença. 7. RECURSO DA RÉ ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar solidariamente a ré Sinapse Serviços Médicos Ltda – EPP nos termos do item 7, mantidos os demais termos da sentença. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. A embargante aponta contradição do acórdão sob argumento de que reconhecida a responsabilidade da clínica embargada pelos danos sofridos pelo autor e, ainda assim, foi condenada a ora embargante solidariamente à reparação pelos prejuízos sofridos por aquele. Alega, ainda, omissão por não restar comprovada a hipossuficiência do embargado para deferimento da gratuidade de justiça e por ausência de exame das “argumentações ventiladas pela ora Embargante no decorrer do deslinde processual”. 3. A omissão e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Pontuo apenas que o deferimento da gratuidade de justiça está devidamente fundamentado no art. 99, § 3o, do CPC, in verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, presunção esta que não foi afastada pelas provas dos autos. 4. Ainda, destaco que restou devidamente consignada no acórdão embargado a responsabilidade solidária das rés, com supedâneo no entendimento consolidade do STJ: “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”, motivo pelo qual não há falar em obscuridade. Igualmente, adequadamente fundamentada a decisão embargada quanto à falha na prestação do serviço da clínica médica conveniada, que protelou quanto à realização do exame médico solicitado pelo autor. 5. Por fim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. Ademais, conforme entendimento do STJ: “O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada”. (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal ao argumento de que houve concessão de gratuidade de justiça ao recorrido indevidamente, uma vez que não foi colacionado aos autos nenhum documento que comprovasse a hipossuficiência. Assevera que, não obstante os embargos declaratórios opostos, o acórdão vergastado manteve seu posicionamento sem, contudo, realizar qualquer distinção ou enfrentamento das teses apresentadas pelo recorrente. Argumenta que a ausência de fundamentação demonstra a deficiência da prestação jurisdicional, o que viola o art. 5o, incisos LIV e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 58419644. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação do réu ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo tem fundamento na legislação infraconstitucional, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. O recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo recorrido. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal